Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação será feita por meio de Oficial de Justiça nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, na lei ou quando frustrada a citação pelo correio.

2. Não prospera o argumento de que a nulidade da citação do primeiro agravante, quando, por ter sido anulada, invalidaria a citação do segundo agravante, uma vez que este foi pessoal e devidamente comunicado separadamente.

3. Forçoso reconhecer que não conseguiram os agravantes demonstrar, ao menos em um juízo de cognição sumária, que a pretensão deles se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada.

4. Recurso não provido.